Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de manifestação da Defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO por meio da qual, considerado o seu estado de saúde, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal.



    A Defesa, recentemente, requereu a transferência do custodiado para o estabelecimento hospitalar que indicou “possuir condições para fazer os exames necessários e oferecer tratamento médico completo e adequado”, sob pena de agravamento irreversível do seu estado de saúde, o que poderia resultar em risco de morte (eDocs. 368-373, 375-376, 378-379 e 393-397).



    Em manifestação protocolizada em 17/1/2022, a Defesa, com base no relatório médico exarado pela Dra. Marcela Drumond (CRM 52.81878-0), indicando que, em resultado de exame do custodiado, vislumbrou-se altíssima taxa de D-Dímero: 1.598,20, o que configuraria sinal de início de trombose, requereu a imediata transferência daquele ao Hospital Samaritano Botafogo (eDocs. 393/397), para realização de exames.



    A PGR manifestou-se favoravelmente ao pedido, para o fim de que “ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO seja encaminhado para uma unidade hospitalar com condições para fazer os exames necessários e dar-lhe tratamento adequado, tendo em vista seu atual estado de saúde (acometido de COVID-19 e risco de trombose/tromboembolismo - fls.5710/5711) e suas comorbidades preexistentes” (eDoc. 403).



    Em decisão de 18/1/2022, autorizei a saída imediata e temporária do detento, para a realização dos exames indicados por sua médica particular, no Hospital Samaritano Botafogo, devendo ser acompanhado por escolta e retornar ao estabelecimento prisional após a realização dos exames apontados como necessários, sendo permitido seu contato somente com a equipe médica e de enfermagem. Além disso, determinei a imediata realização de laudo médico pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro apontando a capacidade ou não do hospital penitenciário tratar o interno. 



    Em 20/01/2022, a Defesa juntou aos autos relatório médico elaborado pelo Dr. Abdon Hissa (CRM 52.07513-3), a partir do qual se extrai a seguinte conclusão: "o paciente precisa de acompanhamento médico rotineiro e, possivelmente, novos exames complementares. Necessita ainda acompanhamento fisioterápico e nutricional, com alimentação selecionada e fracionada, para evitar novos episódios de colangite decorrentes das alterações anatômicas do trato gastrointestinal, provenientes das diversas cirurgias realizadas. Necessário ainda controle adequado e vigilância das inúmeras medicações necessárias ao tratamento das comorbidades acima mencionadas” (eDoc. 414).” 



    É o relatório. DECIDO.



    As condutas do requerente são objeto de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, imputando-lhe os crimes previstos nos artigos 23, IV, c/c 18, ambos da Lei 7.170/83 (por 3 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal), 286 c/c 163, parágrafo único, II e III, ambos do Código Penal, 26 da Lei 7.170/83 e 20, § 2º, da Lei 7.716/89 (por 2 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal), onde foi destacada a reiterada e incessante prática criminosa, inclusive contra as Instituições da República e seus agentes políticos, com ofensas e graves ameaças, bem como com direto e criminoso incentivo à população para invadir a sede do Senado Federal e a praticar vias de fato contra os Senadores da República e a ”botar fogo no Tribunal Superior Eleitoral, explodir aquele troço”.



    A direção da penitenciária onde se encontra o detento comunicou, em duas oportunidades (11/1/2022 e 22/1/2022, respectivamente, eDoc. 385, eDoc. 417), que possui ampla condição de realizar os tratamentos necessários para sua saúde, inclusive tendo afirmado estar o “paciente sem indicação de atendimento médico de urgência. Deverá retornar à Unidade prisional de origem”, conforme se verifica (eDoc. 417, fl. 25):



    “Venho através desta prestar esclarecimentos sobre o quadro clínico do interno Roberto Jefferson Monteiro Francisco. 



    Paciente 68 anos proveniente do Hospital Samaritano. NO MOMENTO SEM QUEIXAS DE SAÚDE. Necessita de acordo com orientações de seu médico, com consta em laudo do referido hospital, acompanhamento fisioterapêutico e nutricional com alimentação selecionada e fracionada para evitar novos episódios de colangite decorrentes das alterações anatômicas do trato gastrointestinal, provenientes de diversas cirurgias realizadas. APRESENTA-SE ASSINTOMÁTICO. 



    Paciente no momento em bom estado geral, lúcido e orientado, corado, hidratado, acianótico, anictérico e eupneico em ar ambiente.



    Esta unidade dispõe somente de recursos para atendimento de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA e está disponível 24 horas por dia para qualquer atendimento de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA de forma idêntica a qualquer unidade de saúde fora do sistema prisional. 



    Diante do exposto, paciente sem indicação de atendimento médico de urgência. Deverá retornar a Unidade prisional de origem”.



    Dessa maneira, não procede a alegação da defesa de insuficiência de condições de tratamento médico no estabelecimento penitenciário, tendo sido necessário, somente, a autorização para a realização de alguns exames externos.



    Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, porém, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave, podendo a substituição ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (art. 318-B, do CPP). 



    No atual momento, trata-se da hipótese incidente, pois, inclusive, o detento – que, segundo consta dos autos negou-se a receber a adequada vacinação – contraiu COVID-19.



    Ressalte-se, entretanto, a necessidade de imposição de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois durante todo o tempo em que ficou preso, o requerente utilizou-se de sua assessoria pessoal e de interpostas pessoas para manter a divulgação das mais variadas ofensas ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com notório propósito de atingir a honorabilidade dos integrantes da CORTE e ameaçar a sua segurança, bem como se manifestar, indevidamente, em relação a outras autoridades e instituições do Estado Democrático de Direito. Mesmo após ter recebido o excepcional benefício do tratamento médico fora da unidade prisional, o custodiado utilizou a ocasião para divulgar vídeo contendo ofensas aos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Em face da perpetuação da conduta criminosa do detento, a Procuradoria-Geral da República, se manifestou, em 13/12/2021, pela manutenção da prisão preventiva (eDoc. 350).



    Estão presentes, portanto, os requisitos legais necessários para a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, juntamente com a fixação da prisão domiciliar, pois observados os critérios constantes do art. 282, todos do Código de Processo Penal, frente a "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado).



    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA DE ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO PELA PRISÃO DOMICILIAR, a ser cumprida em seu endereço residencial, na Rua Marcelino Ferreira Marinho, 09, Gulf, Comendador Levy Gasparian/RJ, ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES (art. 318-B, do CPP):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL, BEM COMO CONDIÇÃO PARA SEU COMPARECIMENTO À UNIDADE HOSPITALAR PARA O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO NECESSÁRIO E PREVIAMENTE COMUNICADO AO JUÍZO, SALVO EM CASOS DE COMPROVADA URGÊNCIA, ONDE A COMUNICAÇÃO PODERÁ SER REALIZADA IMEDIATAMENTE APÓS A INTERNAÇÃO. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) PROIBIÇÃO DE QUALQUER COMUNICAÇÃO EXTERIOR, UMA VEZ QUE PERMANECE NA CONDIÇÃO DE PRESO, INCLUSIVE SENDO VEDADA A PARTICIPAÇÃO EM REDES SOCIAIS DE SUA TITULARIDADE, DE INTERPOSTAS PESSOAS OU PARTIDOS POLÍTICOS OU DE QUAISQUER OUTRAS PESSOAS;



    (3) PROIBIÇÃO DE RECEBER VISITAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SALVO DE SEUS FAMILIARES;



    (4) PROIBIÇÃO DE CONCEDER QUALQUER ESPÉCIE DE ENTREVISTA, INDEPENDENTE DE SEU MEIO DE VEICULAÇÃO, SALVO MEDIANTE PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL;



    (5) PROIBIÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM QUAISQUER DOS INVESTIGADOS NO INQUÉRITO 4.874/DF.



    Destaco que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas ensejará, natural e imediatamente, o restabelecimento da prisão preventiva (art. 282, § 4°, do Código de Processo Penal).



    JULGO PREJUDICADOS, em razão da perda de objeto, os Agravos Regimentais interpostos pela Defesa contra a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 21, IX, do RISTF (eDoc. 10, fls 49-85, eDocs. 41 e 223).



    A autoridade policial e o Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso deverão ser imediatamente comunicados para o cumprimento integral da presente decisão. 



    Intimem-se a Procuradoria-Geral da República e os advogados regularmente constituídos, inclusive por via eletrônica.



    Expeça-se o necessário.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente